Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. RISCO DE DANO AFASTADO. EXECUÇÃO A POSTERIORI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que autuou a parte agravada.
2. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao interesse público, caso mantida a decisão agravada, não está presente, ao passo que a probabilidade de provimento do recurso também não está demonstrada. A suspensão do ato administrativo da autuação em razão do poder de polícia administrativo da autarquia distrital não causará nenhum prejuízo ao agravante e ao ente Estatal, uma vez que esse poderá executar o ato a posteriori, após instrução processual, com a manifestação das partes ou a pedido da própria parte agravante em outra ocasião.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.